Tribunal: STF
Processo: AC 733
Classe: AC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO CAUTELAR. PROCESSO PRINCIPAL QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO. PROCESSOS QUE FORAM AJUIZADOS E TRAMITARAM DURANTE A VIGÊNCIA DO CPC/1973. ACESSORIEDADE DA AÇÃO. PERDA DE OBJETO DA AÇÃO CAUTELAR. AÇÃO JULGADA PREJUDICADA.
    Decisão: Cuida-se de ação cautelar ajuizada pelo Estado do Tocantins, em que requeria a concessão de medida liminar a fim de que, enquanto não realizada a perícia ou a demarcação definitiva postulada nas ACO’s 347 e 652, permaneçam como válidas para todas as partes os limites constantes da Carta do IBGE, até julgamento final das ações principais. 
    Em 27/04/2005, o então relator do feito, Ministro Eros Grau, deferiu o pedido liminar, para determinar que fossem respeitadas as divisas e demarcações tal como constantes da carta do IBGE. A decisão foi referendada pelo Plenário desta Corte em 16/11/2006.
    É o relatório. Decido.
    A presente Ação Cautelar tinha como processos principais as ACO´s 347 e 652, que tramitam nesta Corte sob minha relatoria. Observo, porém, que, em 08/10/2014, o Plenário desta Corte, em julgamento conjunto das referidas ações, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados para que fossem fixadas as linhas divisórias entre os Estados da Bahia e de Goiás e entre os Estados do Piauí e do Tocantins segundo o laudo técnico realizado pelo Serviço Geográfico do Exército, demarcados os limites territoriais entre os referidos entes federados. 
    Observa-se, nesse sentido, que o trânsito em julgado dos referidos feitos operou-se em 04/04/2017 (ACO 347) e 08/08/2017 (ACO 652), conforme consta do andamento processual dos mesmos no sítio eletrônico desta Corte na internet.
    Destarte, diante do trânsito em julgado das ações principais, a presente Ação Cautelar fica prejudicada. Com efeito, sob a égide do CPC/73, o processo cautelar era dependente do principal, de modo que, não mais existindo o segundo, o primeiro perderia seu objeto. A propósito, assim dispunha o art. 796 do CPC/1973, verbis :
    “Art. 796. O procedimento cautelar pode ser instaurado antes ou no curso do processo principal e deste é sempre dependente.”
    A corroborar esse entendimento, veja-se o que decidido pelo Plenário desta Corte na AC. 1.947-MC-Ref, rel. Min. Ayres Britto, DJE de 9/8/2011:
    “AÇÃO CAUTELAR AJUIZADA COM O OBJETIVO DE CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.LIMINAR DEFERIDA. POSTERIOR JULGAMENTO DE MÉRITO DO APELO EXTREMO. PERDA DE OBJETO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. Com o julgamento de mérito do Recurso Extraordinário 599.628-DF, a ação cautelar ajuizada com o objetivo de conferir efeito suspensivo ao apelo extremo perdeu o objeto. Ação cautelar que se julga prejudicada, ficando revogada a liminar deferida.”
    No mesmo sentido, cito o seguinte precedente proferido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO CAUTELAR. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEPÇÃO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PRINCIPAL QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO. DETERMINAÇÃO DEFINITIVA DE REMESSA DOS AUTOS PRINCIPAIS PARA A JUSTIÇA FEDERAL. ACESSORIEDADE DA AÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Prima facie, o Supremo Tribunal Federal tem conhecido os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator como agravo regimental, que é o recurso cabível por força do princípio da fungibilidade.
    2. In casu, a ação cautelar não merece prosperar em razão de sua assessoriedade e porque já transitou em julgado o processo principal, no qual se determinou a remessa definitiva dos autos ao juízo competente.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AC 2.058-ED, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/2/2016)
    Ex positis, JULGO PREJUDICADA a presente Ação Cautelar, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, restando igualmente prejudicados eventuais recursos liminares pendentes de julgamento.
    Desapensem-se os presentes autos dos demais que junto dele tramitam e, após, arquivem-se. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente